Tribunal: TJDFT
Processo: 0737452-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Processo : 0737452-65.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 138949553 dos autos originários n. 0728239-32.2022.8.07.0001), proferida em cumprimento provisório de sentença, que rejeitou de plano a impugnação apresentada pela executada, aqui agravante. Eis o teor da decisão atacada: Vistos etc., Iniciado o cumprimento provisório de sentença, a executada NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A apresentou impugnação arguindo prescrição da pretensão discutida na fase de conhecimento e aduzindo que as retenções ocorreram por culpa da exequente e que não tem legitimidade para pleitear a devolução de créditos tributários. A exequente se manifestou pela rejeição liminar da impugnação. Decido. Todas as questões trazidas pela executada em sua impugnação foram objeto de discussão na ação de conhecimento, o que é reconhecido por ela própria. Assim, a impugnação deve ser rejeitada de plano. REJEITO a impugnação. Considerando que se trata de cumprimento provisório de sentença, o levantamento do valor depositado nos autos depende de caução suficiente e idônea, na forma do art. 520, inciso IV, CPC. Ficam as partes intimadas. A agravante argui a nulidade da decisão por vício de fundamentação, porquanto o juízo a quo não enfrentou quaisquer dos temas levados a sua apreciação na impugnação. Sustenta a tese de inexequibilidade do título judicial, diante da possibilidade de reversão da sentença ainda não transitada em julgado, tendo em vista a ocorrência de prescrição trienal; a existência de erro cometido nas retenções por atitude cometida pela própria exequente; e ilegitimidade da agravante para pleitear a restituição do crédito tributário. Anota que, “no julgamento do EREsp no 1318163, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou a ilegitimidade daquele que realiza a retenção do Imposto sobre a Renda para pleitear a devolução do valor pago”. Pede a concessão da tutela provisória recursal para atribuir efeito suspensivo à impugnação e, no mérito, a nulidade ou reforma da decisão para extinguir a execução. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do pedido liminar. Inicialmente, não deve ser acolhida a alegada nulidade da decisão recorrida, sob a assertiva de vício de fundamentação. Com efeito, bem ou mal, o juiz expôs suficientes razões para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, assim o fazendo por considerar incabível a pretendida rediscussão das questões já examinadas na fase de conhecimento da demanda. Ademais, cabe consignar que é exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Ao depois, de acordo com o art. 520 do Código de Processo Civil, o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, correndo por iniciativa, conta e responsabilidade do exequente, entre outras particularidades a que se sujeita o regime jurídico da atividade voltada ao cumprimento da decisão provisória. Na hipótese, a sentença (id. 132768799 na origem) que aparelha o cumprimento provisório na origem julgou procedente o pedido para condenar a ré-agravante ao pagamento de quantia certa. Em consulta aos autos principais (0701556-38.2021.8.07.0018) de onde extraído o cumprimento provisório, consta que essa sentença foi desafiada por apelação interposta pela ré, aqui agravante, não provida. Negado provimento aos embargos de declaração, foi interposto recurso especial que, no momento, aguarda contrarrazões e juízo de admissibilidade. Logo, inexistindo recurso dotado de efeito suspensivo, é plenamente possível a deflagração do cumprimento provisório, no interesse e por juízo de conveniência e oportunidade do exequente, a quem compete sopesar o risco envolvido na concretização da tutela do direito enquanto pendente recurso da decisão objeto de cumprimento. Por outro lado, as matérias passíveis de impugnação estão elencadas no art. 525, § 1o, do CPC, a saber: falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia (inc. I); ilegitimidade de parte (inc. II); inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação (inc. III); penhora incorreta ou avaliação errônea (inc. IV); excesso de execução ou cumulação indevida de execuções (inc. V); incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução (inc. VI); e qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença (inc. VII). Sobre o tema, ensina a doutrina[1]: O executado pode discutir em impugnação as matérias arroladas nos incisos do art. 525, § 1.o, CPC. A cognição é parcial, limitada expressamente pela legislação. É claro, todavia, que o executado pode arguir na impugnação objeções processuais posteriores ao trânsito em julgado da sentença (como os pressupostos processuais), porque de ordem pública (art. 485, § 3.o, CPC). Qualquer defesa que poderia ter sido oferecida, contudo, na fase de conhecimento, e não o foi, não poderá mais ser apresentada, tendo em conta a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508, CPC; STJ, 1.a Turma, REsp 492.881/RS, rel. Min. Luiz Fux, j. 16.12.2003, DJ 16.02.2004, p. 209). A única exceção a essa regra consta do art. 475-L, I, CPC (STJ, 3.a Turma, REsp 439.236/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 01.04.2003, DJ 12.05.2003, p. 300). Do mesmo modo, tratando-se de execução de decisão provisória, todas as objeções processuais – porque não sujeitas à preclusão (arts. 485, § 3.o, e 337, § 5.o, CPC) – e as defesas de mérito que também se constituem em objeções (arts. 342 e 493, CPC) podem ser apresentadas até o trânsito em julgado da decisão que constitui o título executivo, porque sobre elas não há preclusão (art. 507, CPC, contrario sensu). Fora daí, contudo, o debate em sede de impugnação está restrito às hipóteses tipicamente postas pelo legislador nos incisos do art. 525, § 1.o, CPC. (Sublinhado) A agravante sustenta a inexequibilidade do título judicial, em razão de prescrição, erro nas retenções de valores atribuído à agravada e ilegitimidade da agravante para pleitear a devolução de valores dos tributos devidos e retidos na operação realizada. Contudo, ainda que contidas as matérias impugnadas no rol do art. 525, § 1o, do CPC, não cabe rediscutir na impugnação questões decididas na decisão objeto do cumprimento provisório, por força do art. 505 do CPC. Nesse sentido, trago à colação precedente julgado neste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MIGRAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. ARTIGO 520 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou, na íntegra, a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a executado, ora agravante, suscitou questões preclusas. 2. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade ou poder processual, motivada por ação ou omissão, podendo recair sobre as partes ou mesmo em relação ao julgador. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, para o juiz, não há se falar de preclusão quanto às matérias de ordem pública. Contudo, para as partes não é assegurada a mesma prerrogativa. 3. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 4. Os temas trazidos pela recorrente não podem ser rediscutidos, porquanto foram objeto de manifestação judicial, operando-se, pois, a preclusão. 5. Nos termos do artigo 520 do CPC, o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao regime ali estabelecido. 6. Por não ostentar o recurso especial efeito suspensivo, não há razões para obstar o cumprimento provisório da sentença. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (AGI 0718272-05.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 30/1/2019, DJe 12/2/2019. Sublinhado) Como anotado na decisão combatida, todas as matérias devolvidas na impugnação foram examinadas e afastadas na sentença, confirmada em apelação. Daí a inequação da impugnação para rediscutir as matérias já analisadas no título judicial objeto do cumprimento provisório. Afinal, caso sobrevenha decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, as partes serão restituídas ao estado anterior, liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos (art. 520, II, do CPC), independentemente de impugnação manejada. Ante o exposto, não ficou demonstrada a probabilidade do direito, tampouco o periculum in mora, seja porque não há notícias de iminente expropriação patrimonial da agravante, seja porque “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea” (art. 520, IV, do CPC). Aqui, sem olvidar o poderio econômico da agravada, renomada fabricante e fornecedora de materiais elétricos, a simples exigência de caução idônea afasta o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Considerando que a agravada antecipou contraminuta e arguiu preliminar de não conhecimento do recurso e pediu condenação por litigância de má-fé (id. 41110042), à agravante para manifestação, no prazo de 5 dias. Após tornem conclusos para relatório e pauta. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] MARINONI, Luiz Guilherme. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Disponível em: &lt;https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v7/page/RL-1.105&gt;